Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-51.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE. NÃO VERIFICADA.

1. O auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, sendo devido o benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

2. Tendo em vista que capacidade profissional da autora reconhecida no laudo médico pericial, a parte não faz jus ao benefício.

3. Negou-se provimento ao apelo.